Tribunal: TJES
Processo: 0095190-37.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0095190-37.2010.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JAIRO PIÃO SANTANA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS ABUSIVOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Banco do Brasil S. A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jairo Pião Santana em ação revisional de contrato bancário garantido por alienação fiduciária de veículo. A sentença: (I) limitou os juros remuneratórios à taxa média de mercado, na ausência de prova de taxa contratual mais benéfica; (II) declarou a impossibilidade de capitalização de juros e de cumulação de comissão de permanência com multa e juros moratórios; (III) determinou a restituição simples dos valores pagos indevidamente. A sucumbência foi fixada de forma recíproca, com honorários distribuídos na proporção de 70% para o réu e 30% para o autor, sendo suspensa a exigibilidade quanto a este último por ser beneficiário da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (I) verificar a nulidade da sentença por ausência de intimação do novo patrono do réu; (II) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e passíveis de revisão; (III) analisar a legalidade da capitalização mensal de juros e da comissão de permanência; (iv) examinar a validade da utilização da Tabela Price e a exigibilidade de encargos contratuais como IOF, tarifas administrativas e registro no SNG.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A ausência de intimação do novo patrono não acarreta nulidade da sentença, pois restou demonstrada a ciência do réu quanto aos atos processuais, sem prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Não se aplica ao caso o art. 513, § 2º, I, do CPC, diante da regularidade processual.

4. A jurisprudência do STJ (Súmula 382 e REsp 1.061.530/RS) admite a revisão de juros remuneratórios em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a abusividade. A taxa contratada, no caso, não foi apresentada, e a sentença corretamente fixou os juros à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (31,01% a.a.), com possibilidade de aplicação de taxa contratual se mais vantajosa ao consumidor, na fase de liquidação.

5. A capitalização mensal de juros não foi validamente comprovada, sendo incabível sua incidência automática. Ademais, a comissão de permanência não pode ser cumulada com juros moratórios e multa (Súmula 472 do STJ), e sua cobrança depende de expressa previsão contratual e conformidade com os limites legais — o que não se verificou nos autos.

6. A utilização da Tabela Price, por si só, não configura abusividade, conforme jurisprudência consolidada, mas os encargos incidentes no contrato devem ser previamente pactuados e justificáveis. A ausência de comprovação quanto à legalidade e contratação de encargos como IOF, tarifas administrativas e registro no SNG autoriza sua exclusão e a restituição dos valores pagos indevidamente.

7. A sucumbência foi corretamente reconhecida como recíproca, e os honorários advocatícios foram majorados em grau recursal em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prejuízo e a ciência inequívoca dos atos processuais afastam a nulidade por falta de intimação do novo advogado.

2. A revisão dos juros remuneratórios é admitida quando comprovada a abusividade, devendo-se aplicar a taxa média de mercado quando ausente prova da taxa contratada ou em caso de vantagem ao consumidor.

3. A capitalização mensal de juros e a cobrança de comissão de permanência exigem pactuação expressa e não podem ser cumuladas com demais encargos moratórios.

4. Encargos acessórios como IOF, tarifas administrativas e registros só podem ser exigidos mediante comprovação da contratação e legalidade.

5. A utilização da Tabela Price não é abusiva por si só, mas não afasta o controle de legalidade das demais cláusulas contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, IV, 39, V, e 51, § 1º; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 513, § 2º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 382 e 472; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 04-03-2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08-04-2024; TJES, Edcl na Ap. Cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 27-06-2023; TJES, Ap. Cív. n. 0002509-64.2013.8.08.0028, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 29-09-2023; TJMG, Ap. Cív. n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, j. 10-04-2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELA
ÇÃO CÍVEL N.
0095190-37.2010.8.08.0035
.

APELANTE: BANCO DO BRASIL S. A.

APELADO: JAIRO PIÃO SANTANA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

O
Banco
d
o Brasil S. A.

interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença de 14536846
,
proferida pel
o
ilustre Ju
iz
de Direito da
Quarta
Vara Cível
de Vila Velha
, Comarca da Capital,
nos autos da ação revisional de contrato ajuizada contra
ele por Jairo Pião Santana
,
que
julgou
parcialmente procedente os

pedidos formulados na petição inicial
nos seguintes termos
(id 14536846 – fls. 15-6)
:

[...]

Ante o exposto, PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos pelo autor exclusivamente para revisionar o contrato entre as partes entabulado para fins de:

1. Tocante aos juros remuneratórios: fixar a taxa média de mercado no percentual de 31,01% a.a., na hipótese de não se lograr êxito em aferir se a contratualmente prevista é mais benéfica ao autor, já na fase de liquidação;

2. Aludente à capitalização dos juros e incidência de comissão de permanência: declarar a impossibilidade de sua incidência, e, com relação a última, para fins de determinar que quanto à mora deverá corresponder ao somatória dos juros moratórios até 12% ao ano + multa até 2% do valor da prestação + juros remuneratórios limitados ao percentual contratado;

3. Condenar a ré na restituição simples dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros nos termos descritos anteriormente – tópico ‘da correção monetária e juros de mora’.

Mercê de sucumbência recíproca do autor e réu, condeno-os a suportarem custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, tomando por base as disposições constantes do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, na seguinte proporção: 1. O autor – 30% (trinta por cento), e 2. A ré – 70% (setenta por cento), suspensa, contudo, a exigibilidade tocante ao primeiro, considerando que lhe fora deferida a assistência judiciária gratuita.

[...]

Nas razões recursais (id 14536847) o réu sustentou, em síntese: 1) nulidade da sentença por ausência de regular intimação do novo patrono constituído; 2) legalidade dos juros aplicados, por não excederem o dobro da taxa média do mercado; 3) validade da capitalização mensal, diante da previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal (Súmula 541 do STJ); 4) legalidade da Tabela Price e de encargos como IOF, tarifas administrativas e comissão de permanência.

Conforme relatado na respeitável sentença,

[...]

Narrou o autor, em resumo, que adquiriu um veículo FORD ECOSPORT, cujo valor da compra se dera, em parte, mediante financiamento com cláusula de alienação fiduciária.

Relatou que quitou 14 parcelas do financiamento, contudo, por motivos alheios à sua vontade e em razão de grave crise financeira mundial, deixou de adimplir a parcela de nº 14, vencida em 14/05/2008.

Em razão de tal cenário, devolveu de forma espontânea o bem a Requerida em 11/2009, esperando pelo cumprimento da promessa de baixa dos restritivos em seu nome, a que não ocorreu, bem como o desbloqueio de sua conta corrente.

Esclareceu que ocorrera, por parte do réu, verdadeira omissão quanto cláusula de cobrança de saldo remanescente, porque se assim soubesse, não teria aceitado, tanto é assim, que assinou o termo de devolução acreditando que estaria acabando com o

problema e não gerando outro.

Ademais, o valor do original do débito foi de R$ 15.456,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais), ou seja, extremamente superior em relação ao valor do bem na época da aquisição e mesmo após o leilão extrajudicial do bem.

No cotejo de tais fundamentos, anunciou a necessidade de se promover a revisão do contato, para fins de afastar os valores cobrados de forma abusiva: juros remuneratórios acima do legalmente previsto; capitalização indevida de juros; incidência da Tabela Price; cobrança indevida de TAC no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais); indevida cumulação de encargos da mora com comissão de permanência; concluindo a

necessidade se de promover a restituição, em dobro, dos valores indevidamente cobrados.

[...]

No primeiro ponto do recurso o apelante alegou que subsiste nulidade da respeitável sentença, uma vez que “não tomou ciência das decisões proferidas após a habilitação deste patrono, em especial as intimações para a juntada de documentos. Vejamos que o patrono requereu a sua habilitação em 05/04/2023, requerendo, expressamente, que as intimações fossem realizadas em seu nome” (fl. 04)

A tese de nulidade da sentença por suposta ausência de intimação do novo advogado não merece prosperar. Observa-se dos autos que houve regular habilitação processual e não consta prejuízo efetivo ao contraditório e à ampla defesa, sendo inaplicável o art. 513, § 2º, I, do CPC ao caso concreto.

No que diz respeito a essa temática, o MM. Juiz muito bem indicou a implementação de vários atos processuais em que o réu teve ampla ciência e oportunidade de se valer dos meios de prova em seu favor, como subsegue:

[...]

Intimado pessoalmente o réu, novamente restou silente, f. 129.

Reiterou o autor a necessidade de exibição dos documentos já aludidos, f. 130, e, renovada a intimação do réu, f. 167, restou silente.

Novo comando fora proferido para fins de determinar que a ré exibisse os documentos, f. 170, tendo o BANCO DO BRASIL S/A solicitado concessão de prazo para cumprimento, f. 173, solicitando sua prorrogação, f. 175.

[...]

Nessa esteira,
não há
demonstração de vício capaz de ensejar nulidade processual,
devendo ser rejeitada
a preliminar
de nulidade da sentença suscitada pelo réu
.

Consoante entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382) sendo “admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1°, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (AgInt no AREsp n. 2.444.468/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 04-03-2024, data da publicação/fonte: DJe de 08-03-2024).

É cediço que embora a taxa média de juros apurada pelo Banco Central do Brasil não seja um limitador para a fixação dos juros, haja vista incorporar taxas maiores e menores, ela “é referencial útil para o controle do abuso da taxa de juros remuneratórios contratada.” (STJ, AgInt no AREsp n. 2.443.850/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte: DJe de 11-04-2024).

A jurisprudência pátria tem reconhecido a abusividade de taxa de juros que é superior a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa média. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONCLUSÃO PELA EXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NA TAXA DE JUROS PACTUADA. REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DA ABUSIVIDADE NÃO PREENCHIDOS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado. A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média - o que não ocorreu no caso em análise. 2. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido, não foi necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas do contrato firmado, não havendo incidência dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que não se verifica na hipótese examinada. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no AREsp n. 2.386.005/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, data do julgamento: 20-11-2023, data da publicação/fonte: DJe de 22-11-2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - EMPRÉSTIMO PESSOAL -
PACTA SUNT SERVANDA
- RELATIVIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - ADEQUAÇÃO DO CONTRATO - FUNÇÃO SOCIAL - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE CONSTATADA - COBRANÇA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO - LIMITAÇÃO NECESSÁRIA - SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA - VENDA CASADA - OCORRÊNCIA. - No âmbito de abrangência e da solidariedade serão alcançadas tanto a boa-fé objetiva, quanto a função social do contrato e, somente quando houver prática de atos sem estes imperativos, é que deve ser considerado o abuso de direito. Assim, evidenciada a violação do princípio da solidariedade, exige-se uma adequação das cláusulas contratuais, observando assim o substrato intrínseco da função social do contrato. - É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios quando delineada a abusividade desse encargo, assim considerada como aquela que ultrapassa uma vez e meia a taxa média de mercado para operações equivalentes na época que foi celebrado o pacto, conforme tabela disponibilizada pelo BACEN, sendo inaplicável o limite de 12% ao ano fundado no Decreto-lei n 22.626 de 1933, a teor do que dispõe o Enunciado nº 596 da Súmula do STF. - Evidenciado nos autos a ocorrência de venda casada do seguro proteção financeira, mediante aparente demonstração de que o consumidor contratou seguro com a própria instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, impõe-se reconhecer a abusividade na cobrança. (TJMG, Apelação cível n. 1.0000.24.163864-2/001, Rel. Des. Baeta Neves, 17ª Câmara Cível, data do julgamento: 10-04-2024, data da publicação: 10-04-2024).

REEXAME DE APELAÇÃO CÍVEL. INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CORRESPONDENTES AO TRIPLO DA PRATICADA NO MERCADO. ABUSIVIDADE MANIFESTA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. TEMA REPETITIVO Nº 28 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2) São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie. 3) Restando comprovada a manifesta discrepância entre as taxas anuais previstas nos contratos bancárias e as respectivas médias de mercado, chegando ao triplo das taxas praticadas, deve ser reconhecida, a um só tempo, a abusividade da cobrança e a descaracterização da mora, nos termos do Tema Repetitivo nº 28 do Tribunal da Cidadania (o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora). 4) Recurso provido. (TJES - Edcl na Ap. cív. n. 0016739-26.2017.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; data do julgamento: 27-06-2023; data da publicação/fonte: DJES de 14-03-2024).

Sobre essa matéria, o MM. Juiz foi preciso
ao reconhecer que “n
o caso sub examen, na ausência do contrato entre as partes entabulado, é o caso de se fixar a taxa média de mercado estabelecida pelo Banco Central, ou, a taxa contratada, se mais vantajosa, a ser apurada na fase de liquidação, em consonâncias com a orientação do e. Tribunal de Justiça deste Estado: “Este egrégio Tribunal tem entendido que deve prevalecer o que for mais vantajoso ao consumidor, ou seja, a taxa média do mercado ou a taxa contratada se esta puder ser conhecida na fase de liquidação de sentença (TJES, Apelação Cível, 024209003797)” (TJ-ES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0002509- 64.2013.8.08.0028, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Data: 29/Sep/2023) (Destaquei e grifei)”.

E
igualmente prudente
foi o julgador
ao fundamentar no sentido de que: “
levando em consideração que o contrato fora entabulado em 14/03/2007 (vide contestação, f. 96), caso venha a ser aplicada a taxa média de mercado (repita-se, na hipótese de não se lograr êxito em aferir se a contratualmente prevista é mais benéfica ao autor, já na fase de liquidação), fixa-se esta no percentual de 31,01% a.a. (vide anexo, taxa de juros para aquisição de veículos em março de 2007)”.

Nesse contexto, a respeitável sentença aplicou corretamente a jurisprudência do STJ no sentido de que a taxa de juros pode ser revista quando for exorbitante ou não corresponder à prática de mercado (REsp 1.061.530/RS). O juízo limitou os juros à taxa média divulgada pelo BACEN, critério aceito pela jurisprudência e que respeita o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva.

Outrossim, o MM. Juiz decidiu corretamente a matéria ao vedar a cumulação de comissão de permanência com multa e juros moratórios, conforme orientação sumulada do STJ (Súmula 472). Ademais, não foi comprovada a pactuação regular da comissão de permanência, nem demonstrado que sua aplicação se daria em conformidade com os limites legais.

No mais, é acertada a fundamentação da r. sentença no sentido de que o uso da Tabela Price, por si só, não configura abusividade, mas sua aplicação não exime o credor da observância dos limites legais e das cláusulas expressas no contrato. Os encargos como IOF, tarifas administrativas e registro no SNG devem estar previamente pactuados e justificados, sob pena de restituição. A ausência de pactuação ou de comprovação da legitimidade desses encargos justifica a revisão promovida pela sentença.

Posto isso,
nego provimento ao
recurso

e, nos termos do artigo 85, § 11, do C
ódigo de Processo Civil
, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo réu em mais 2% (dois por cento) sobre a mesma base de cálculo fixada na r
espeitável
sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o judicioso voto de relatoria.